Tribunal: STF
Processo: AI 87133
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-01
Data de publicação: 1982-06-01

Ementa:
FUNCIONALISMO. APOSENTADORIA. VANTAGENS DE CONDIÇÕES COMPLETADAS
SEGUNDO O ART-177, PAR-1., DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. NOVA VANTAGEM
ASSEGURADA POSTERIORMENTE, MAS ANTES DA APOSENTADORIA. A CONJUGAÇÃO
DAS DUAS NÃO OFENDE O ART-177, PAR-1., CITADO, NEM O ART-102, DA
CONSTITUIÇÃO DE 1969.
AG RG IMPROVIDO.